Tribunal: STF
Processo: RE 87579
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALECIMENTO DO RECORRIDO. DESINTERESSE DA
RECORRENTE EM PROMOVER A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS D "DE CUJUS".
ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. DESPACHO NEGANDO
SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO,
MESMO PORQUE, EM SE TRATANDO DE AÇÃO DE DESQUITE, ELA PERDEU O SEU
OBJETO COM O FALECIMENTO DO MARIDO.